Tribunal: TJDFT
Processo: 0027135-95.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027135-95.2012.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A RECORRIDAS: BREITENER TAMBAQUI S.A., e AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIDA. INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA. QUESTÃO DECIDIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. COBRANÇA. OBRIGAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO PARCELAS VINCENDAS. EFETIVO PAGAMENTO. 1. Revela-se citra petita a sentença proferida ao largo da apreciação de pedido deduzido pela parte em na petição inicial. 2. In casu, visto que a causa se encontra suficientemente instruída, nos termos do inciso IV, do § 3o, do art. 1.013 do Código de Processo Civil, é possível a integralização do julgado, sem o retorno dos autos à instância a quo. 3. Evidencia-se preclusa a questão resolvida em sede de decisão interlocutória não impugnada através de agravo de instrumento, quando possível sua interposição, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. 4. Embora ausente previsão contratual quanto à incidência de juros de mora e correção monetária sobre os valores em atraso, é cogente a incidência dos referidos consectários legais, na forma dos artigos 394, 395 e 397 do Código Civil, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública. 5. Quando se tratar de obrigação de trato sucessivo, devem ser incluídas na condenação todas as parcelas inadimplidas depois do ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento. 6. Preliminar de sentença citra petita acolhida. 7. Recurso do réu conhecido e desprovido. 8. Recurso da autora conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, porquanto entende que teria havido omissão quanto ao leading case do STJ, estabelecido no REsp 1143216/RS; e b) artigos 175 do Código Civil, e 537, caput, do CPC, afirmando ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e ao venire contra factum proprium, ao argumento de que mesmo diante da nulidade do contrato, as recorridas teriam recebido todos os valores. Suscita, no aspecto, dissenso interpretativo com julgados de diversos tribunais estaduais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 537 caput, do CPC, e 175 do Código Civil, bem como quanto ao leading case do STJ, estabelecido no REsp 1143216/RS, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027